Tribunal: STF
Processo: Rcl 45421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1042263-64.2020.4.01.0000, que ao indeferir a obtenção de recursos para recompra de títulos da dívida pública, teria afrontado a autoridade da decisão proferida na ADI 2.545.
    Sustenta-se, em suma, ser mantenedora da Universidade do Vale do Rio Verde de Três Corações – Unicor – instituição aderente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), motivo pelo qual é remunerada por meio de recompra de títulos do Tesouro Nacional. 
    Alega-se, contudo, que no último lote, encerrado em dezembro de 2020, foi impedida de proceder a recompra de títulos, pois se encontra inadimplente com as obrigações previdenciárias. 
    Referida situação motivou a impetração de mandado de segurança para se obter o saldo concedido à parte reclamante. Contudo, o pedido liminar foi indeferido e confirmado pelos mesmos motivos na decisão proferida no Agravo de Instrumento. 
    Nesse contexto, entende-se que as razões de decidir da ADI 2.545, fundamento também utilizado pelo juízo reclamado, não se aplicam ao caso concreto. Defende-se que “a despeito da pronúncia de constitucionalidade pelo STF do artigo 12 da Lei Federal nº 10.260/2001, sua incidência sumária às atuais circunstâncias de fato – de depressão econômica por calamidade de saúde pública (força maior) – é irrazoável, violando o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), o que não foi, nesse particular, objeto da decisão vinculante da ADI nº 2.545” (eDoc 1, p. 7).
    Assim, requer-se a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata liberação do SisFies a fim de possibilitar a recompra do saldo pela ora reclamante e, no mérito, pleiteia-se pela cassação da decisão reclamada. 
    Dispenso as informações solicitadas, uma vez que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi possível o acesso às informações necessárias à apreciação do feito.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    No caso, sustenta-se que as razões utilizadas para julgar constitucional o artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, bem como a tese jurídica fixada na ADI 2545, não podem ser levados em consideração tampouco servem de base à situação em debate. 
    No referido julgamento, o Plenário considerou constitucional o artigo 12, caput, da Lei nº 10.260/2001, que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social. Eis a ementa do julgado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”
    A decisão reclamada, por sua vez, confirmou a sentença de Primeiro Grau cuja fundamentação transcrevo (eDoc 5, p. 97 e 98): 
    “Assim, nos termos da regulação imposta pela lei nº. 10.260/01, necessária a comprovação da regularidade fiscal para resgate antecipado dos títulos. 
    Conforme ressaltado pela impetrante, a referida norma, inclusive, teve sua constitucionalidade reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 2545/DF. A propósito, confira-se: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (STF, ADI 2545, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). 
    A excepcional circunstância de vivenciarmos uma pandemia, com inegáveis repercussões sobre a economia, não exime a impetrante do cumprimento de suas obrigações tributárias e previdenciárias, notadamente para se beneficiar de verbas inegavelmente públicas oriundas do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior. 
    Ao contrário do que argumenta a impetrante, irrazoável e contraditório é justamente se privilegiar o suposto crédito da impetrante em detrimento de créditos tributários e previdenciários legítima e legalmente constituídos. 
    Assim, reputo ausente a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida, o que impede a concessão da liminar pretendida. 
    Ao indeferir o pedido antecipação de tutela em agravo regimental, cuja matéria de fundo discute a necessária comprovação de regularidade fiscal para obtenção de recursos com a finalidade de recompra de títulos da dívida pública, o entendimento do juízo reclamado converge com a decisão proferida no citado paradigma, porquanto se constatou a inadimplência da instituição com relação às obrigações previdenciárias. 
    Desse modo, ao vetar a participação da reclamante na recompra pois ausente certificação de regularidade fiscal, o ato reclamado prestigiou à decisão do Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.545, que expressamente declarou a constitucionalidade da exigência contida no art. 12 da Lei 12.202/2010. 
    Destaco, a propósito, o seguinte trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo paradigma:
    “Da alegação de contrariedade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001 às normas constitucionais
    6. O exame da alegada inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, por contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIV, XXXV e LV, da Constituição da República, conduz à conclusão de sua improcedência.
    (...)
    7. Diferente do sustentado pela Autora, a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
    Essa condição prevista para o resgate antecipado de certificados da dívida pública não contraria nem restringe o direito dessas instituições de provocarem o Poder Judiciário para questionar qualquer obrigação previdenciária, garantidos também os direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, como decidido por este Supremo Tribunal ao examinar a medida cautelar nesta ação direta.
    8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, "CAPUT", INCISO IV E 19, "CAPUT", E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação., aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida (DJ 7.2.2003).
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de negociação de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso - e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes - a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram eles emitidos (DJ 7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001.” (ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente